Tribunal: TJSP
Processo: 0013141-07.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA FUTUROS BENEFÍCIOS – Caso em que devidamente comprovada a grave conduta imputada ao sentenciado, do que decorre a perda de dias remidos, na proporção de um terço, reabrindo-se a contagem do prazo para futuros benefícios - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA FUTUROS BENEFÍCIOS – Caso em que devidamente comprovada a grave conduta imputada ao sentenciado, do que decorre a perda de dias remidos, na proporção de um terço, reabrindo-se a contagem do prazo para futuros benefícios - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.